Tribunal: TJMT
Processo: 0009421-20.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009421-20.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CASSIA CRISTINA OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 468.400.101-63 (APELADO), LUCIELLY KARLA MONTEIRO DA SILVA COSTA FREITAS - CPF: 697.288.951-00 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM OS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Município de Cuiabá e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para realização de procedimento cirúrgico (Neuroendoscopia-Ventriculostomia para tratamento de hidrocefalia e microcirurgia de tumor intracraniano), condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados em sede de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação que versa sobre direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nas ações que versam sobre direito à saúde, o bem jurídico tutelado (vida e saúde) possui caráter inestimável, não podendo ser equiparado a outras espécies comuns de relação jurídica envolvendo o Estado com cunho essencialmente patrimonial-econômico.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, não é possível mensurar o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

5.

O STJ firmou a tese no Tema 1313 segundo a qual "nas causas em que se discute o direito fundamental à saúde, o valor da causa ou o proveito econômico não deve ser o critério balizador para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, devendo o arbitramento ocorrer mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015".

6.

O arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa deve considerar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

7.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser rateada igualmente entre os réus, na proporção de 50% para cada um, conforme determina o art. 87, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

1.

Nas ações que versam sobre direito à saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o caráter inestimável do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, arts. 5o, 6o e 196; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, art. 87, § 1o.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1313; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP; STF, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer proposta por CASSIA CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, e conformou a tutela antecipada anteriormente deferida e condenou os entes públicos a custear as despesas com a intervenção cirúrgica prescrita à autora (Neuroendoscopia-Ventriculostomia para tratamento de hidrocefalia e microcirurgia de tumor intracraniano, com suporte de UTI).

A sentença condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais em patamar a ser arbitrado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, combinado com art. 85, § 4o, II, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta que o arbitramento de honorários deve observar o Princípio da Causalidade alinhado ao Tema 793/STF, sob o argumento de que, diante da alta complexidade do objeto da causa, a execução deveria ser direcionada ao ente competente, no caso, o Estado de Mato Grosso, afastando-se a responsabilidade do ente municipal. Ao final, pugna pelo provimento recursal.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso requer, preliminarmente, a suspensão de qualquer deliberação sobre honorários advocatícios enquanto não decidido em definitivo o IRDR 1023732-44.2022.811.0000 (inclusive recurso especial pelo STJ) e o Tema 1255 pelo STF. No mérito, pugna pelo arbitramento dos honorários com base em apreciação equitativa, argumenta que o direito à vida e à saúde possui valor inestimável, não podendo ser equiparado a outras espécies comuns de relação jurídica envolvendo o Estado. Subsidiariamente, requer o arbitramento com base no efetivo proveito econômico obtido, que estima em R$ 10.000,00, além da divisão proporcional da responsabilidade com o outro ente requerido.

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, declinou de suas atribuições no feito, por entender que não há interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do Parquet.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer proposta por CASSIA CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, e conformou a tutela antecipada anteriormente deferida e condenou os entes públicos a custear as despesas com a intervenção cirúrgica prescrita à autora (Neuroendoscopia-Ventriculostomia para tratamento de hidrocefalia e microcirurgia de tumor intracraniano, com suporte de UTI).

A sentença condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais em patamar a ser arbitrado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, combinado com art. 85, § 4o, II, ambos do CPC.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso quanto à necessidade de suspensão do julgamento do recurso até a definição do IRDR 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 do STF.

De fato, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1023732-44.2022.811.0000, que discute o critério correto para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no contexto da judicialização da saúde pública, foi admitido pelo TJMT, tendo a Seção de Direito Público determinado a suspensão dos processos cuja temática seja a mesma.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria por meio do Tema 1255 (RE 1.412.069), que versa sobre a "
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
".

Contudo, entendo que, no caso concreto, é possível o julgamento do recurso sem necessidade de sobrestamento, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se encontra consolidada no sentido de que, nas ações que versam sobre direito à saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, o STJ firmou a tese no Tema 1313, segundo a qual "
nas causas em que se discute o direito fundamental à saúde, o valor da causa ou o proveito econômico não deve ser o critério balizador para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, devendo o arbitramento ocorrer mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015
".

Portanto, rejeito a preliminar de suspensão do processo.

A controvérsia central dos recursos reside na definição do critério adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação que versa sobre direito à saúde.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 85, § 3o, que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os percentuais entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Por outro lado, o § 8o do mesmo artigo prevê que "
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
".

No caso em análise, trata-se de ação que visa garantir o direito fundamental à saúde, mediante a realização de procedimento cirúrgico específico (Neuroendoscopia-Ventriculostomia para tratamento de hidrocefalia e microcirurgia de tumor intracraniano, com suporte de UTI).

Como bem pontuado pelo Estado de Mato Grosso em suas razões recursais, o direito à vida e à saúde, garantido constitucionalmente (CF, arts. 5o, 6o e 196), possui caráter inestimável. Não se trata de um bem que está à disposição das pessoas ou que possa ser "comprado" ou "vendido". É um direito humano e fundamental básico do cidadão, por um lado, e um dever do Estado, por outro.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, o proveito econômico obtido pelo litigante é imensurável, autorizando o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, julgou procedente o pedido aduzido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por K. K. S. C, condenando os entes estatal e municipal ao fornecimento de atendimento domiciliar (home care), com base em prescrição médica, além de fixar
honorários
advocatícios sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento de IRDR ou repercussão geral sobre a matéria; e (ii) estabelecer se, nas demandas relativas ao fornecimento de tratamento médico pelo Estado, os
honorários
advocatícios devem ser fixados com base percentual sobre o valor da causa ou arbitrados por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do Tema 1.313 pelo STJ, com efeito vinculante, estabelece que, nas demandas envolvendo fornecimento de prestações em saúde por ente público, os
honorários
advocatícios devem ser fixados por
apreciação

equitativa
, afastando-se a aplicação dos §§ 2o, 3o e 4o do art. 85 do CPC.
4. A tese fixada pelo STJ deve ser obrigatoriamente observada pelos tribunais, nos termos dos arts. 926 e 927, III e V, do CPC, não havendo fundamento para o sobrestamento do processo após a pacificação da matéria.
5. A aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, justifica-se diante do caráter inestimável do direito à saúde e da ausência de proveito econômico mensurável, autorizando o arbitramento por equidade conforme critérios objetivos extraídos dos autos.
6. A fixação dos
honorários
em R$ 7.000,00 atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade moderada da causa, o zelo profissional, o tempo despendido e a relevância do direito tutelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Nas ações de obrigação de fazer que visam ao fornecimento de tratamento médico por ente público, os
honorários
advocatícios devem ser fixados por
apreciação

equitativa
, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, e da tese firmada no Tema 1.313 do STJ.
2. A publicação de acórdão em recurso repetitivo sobre a matéria afasta o cabimento de sobrestamento do feito por IRDR ou repercussão geral pendentes.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e 8o; arts. 926 e 927, III e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), 1a Seção, j. 11.06.2025, publ. 16.06.2025.
(N.U 1000365-49.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Recentemente, o STJ consolidou esse entendimento ao julgar o Tema 1313, fixando a tese de que "nas causas em que se discute o direito fundamental à saúde, o valor da causa ou o proveito econômico não deve ser o critério balizador para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, devendo o arbitramento ocorrer mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015".

Portanto, nas ações que versam sobre direito à saúde, como a presente, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o caráter inestimável do bem jurídico tutelado.

Estabelecido que o critério adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios é a apreciação equitativa, passo a analisar o quantum devido.

Para tanto, devem ser considerados os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, observo que o advogado da parte autora atuou com zelo profissional adequado, apresentando peças processuais bem fundamentadas e acompanhando diligentemente o processo. O serviço foi prestado na comarca de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso. A causa possui natureza relevante, por envolver direito fundamental à saúde, em situação de urgência que demandava intervenção cirúrgica imediata. O trabalho realizado pelo advogado envolveu a elaboração da petição inicial, réplica e acompanhamento do cumprimento da tutela antecipada, não tendo havido necessidade de produção de provas complexas ou audiências.

Considerando esses fatores, entendo razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que remunera adequadamente o trabalho do advogado, sem onerar excessivamente os entes públicos.

Quanto à alegação do Município de Cuiabá de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deveria recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, com base no Tema 793 do STF, não merece acolhimento.

O Tema 793 do STF estabelece que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Contudo, essa tese diz respeito à execução da obrigação principal (prestação do serviço de saúde), e não aos ônus sucumbenciais. Os honorários advocatícios decorrem da sucumbência processual e devem ser suportados por ambos os réus, na proporção de 50% para cada um, conforme determina o art. 87, § 1o, do CPC: "a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput".

Não havendo elementos que justifiquem distribuição diversa, cada ente federativo deve arcar com metade do valor dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação para determinar o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, conforme a tese firmada no Tema 1313/STJ, a serem rateados igualmente entre os réus, na proporção de 50% para cada um.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025